Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA NOVO CONCURSO. VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À POSSE. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O controle judicial dos atos administrativos praticados em concurso público se limita aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 837311/PI, pela sistemática da repercussão geral (tema 784), fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
3. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o candidato em concurso público detém direito subjetivo à nomeação. São elas: (i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); (ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula n. 15 do STF); e (iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
4. Devem ser refutadas as teses de que houve preterição imotivada de candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstos no edital e violação ao item III do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, em razão da abertura de novo certame para cargo que, a princípio, não guarda identidade com aquele do concurso ainda no prazo de validade.
5. Resta inviabilizada a pretensão de nomeação e de posse do candidato quando ausentes provas sobre a ocorrência de qualquer situação extraordinária que garanta ao requerente, aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação.
6. Recurso conhecido e desprovido.